Tribunal: TCU
Processo: 007.240/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4327/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.240/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Mendes de Morais (XXX.106.001-XX); Clenia Maria Oliveira Barrense (XXX.341.353-XX); Eliane Amanda Simoes Elias (XXX.133.418-XX); Geraldine Mariot (XXX.424.689-XX); Karina Angelica Motta (XXX.130.859-XX); Leandro Alves Rodrigues (XXX.871.591-XX); Marcela Flavia Lopes Barbosa (XXX.021.013-XX); Marcia Gomes Vignolo (XXX.002.467-XX); Paula Stuczynski da Silva (XXX.344.920-XX); Ronaldo de Oliveira (XXX.656.069-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.